Tribunal: STF
Processo: Rcl 76057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Loft Brasil Tecnologia S.A. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000602-59.2023.5.02.0010, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3961 e das ADCs 48 e 66. 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre os reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem que, na hipótese, a beneficiária lhes prestava serviços como consultora de arquitetura autônoma, por intermédio de pessoa jurídica da qual é sócia. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    De outra parte, no julgamento conjunto da ADI 3.961 e ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Conforme destacado acima, o STF já definiu que é válida a terceirização, além de outras formas de divisão do trabalho (ADPF 324, ADC 48 e RE 958.252 - Tema 725). Consoante jurisprudência remansosa da Corte Suprema, além do chamado vínculo típico de emprego, as opções políticas chanceladas pelos Poderes Legislativo e Executivo precisam ser observadas na admissão de outras formas de contratação, em respeito à livre iniciativa econômica e valorização do trabalho humano.



    A Suprema Corte vem interpretando que a análise primordial se dá sobre contrato celebrado pelas partes; somente após eventual nulidade do pactuado teria vez a análise dos elementos ensejadores do vínculo de emprego, questão, segundo posicionamento do STF, secundária.



    Logo, segundo posicionamento da Suprema Corte, a primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada, em detrimento de qualquer outro posicionamento doutrinário ou jurisprudencial.



    No caso em análise, nem mesmo se localiza nos autos contrato celebrado pelas partes. O que se tem é apenas um termo de distrato (fl. 351/354). Prejudicada, portanto, a análise quanto à validade do contrato.



    Superada a questão acima, resta saber se estavam presentes os elementos ensejadores do vínculo de emprego. A prova constante dos autos não socorre a tese defensiva, porém.



    [...]



    Segundo o ato reclamado, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação da trabalhadora. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente